Tribunal: TJDFT
Processo: 0751930-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23484977